Tribunal: TJDFT
Processo: 0755225-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755225-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSIANE MORALES VIEIRA, ELAINE CRISTINA MORALES CABRINI, HENRIQUE REIS VIEIRA AGRAVADO: ROSANGELA FELIX VIEIRA, CAIO CESAR FELIX VIEIRA, ANA CLARA FELIX VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUSIANE MORALES VIEIRA, HENRIQUE REIS VIEIRA e ELAINE CRISTINA MORALES VIEIRA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos jurídicos no 0711748-03.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 258873120): “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SUSIANE MORALES VIEIRA, ELAINE CRISTINA MORALES SEVERIANO e HENRIQUE REIS VIEIRA em desfavor de ROSÂNGELA FÉLIX VIEIRA, CAIO CESAR FÉLIX VIEIRA e ANA CLARA FÉLIX VIEIRA,. Em síntese, narram os autores que são filhos do falecido Sr. Júlio César Alves Vieira, cujo óbito ocorreu em 11 de março de 2021. Relatam que o genitor foi diagnosticado em abril de 2020 com neoplasia glial de alto grau (Glioblastoma Multiforme Grau IV), enfermidade agressiva que acometeu ambos os hemisférios cerebrais e o tronco encefálico. Sustentam que, em decorrência da gravidade do quadro clínico e do uso de medicações controladas, o de cujus teve suas faculdades mentais e cognitivas severamente comprometidas, apresentando confusão mental, afasia e desorientação logo após o diagnóstico,. Alegam os requerentes que, aproveitando-se dessa vulnerabilidade e suposta incapacidade civil, os requeridos teriam articulado a celebração de atos jurídicos viciados. Impugnam especificamente a Escritura Pública de Testamento lavrada em 03/07/2020, na qual o testador dispôs de sua parte disponível (25% do total dos bens) majoritariamente em favor da requerida Rosângela. Questionam também a validade de Procuração Pública datada de 05/11/2020 e a subsequente Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel celebrada em 27/01/2021, além de diversas movimentações financeiras, como saques de FGTS e transferências bancárias realizadas durante períodos de internação ou grave debilidade do titular. Com base nesses argumentos, requerem, em sede de tutela de urgência, o bloqueio imediato de bens e valores dos requeridos, a suspensão dos efeitos do testamento público, a suspensão do inventário no 0703441-02.2021.8.07.0014 e a indisponibilidade do imóvel adquirido supostamente mediante fraude. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, uma vez que estão assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal e apresentaram declaração de hipossuficiência, militando em seu favor a presunção legal de necessidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Anote-se. Passo à análise do pleito liminar. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, entendo que tais requisitos não se encontram presentes com a robustez necessária para justificar as medidas drásticas pleiteadas antes do contraditório. No que tange à probabilidade do direito e à alegação de nulidade do Testamento Público lavrado em 03/07/2020, deve-se observar que o documento goza de presunção de legalidade e veracidade. O ato foi celebrado perante o Tabelião Substituto Marco Antonio Barreto de Azeredo Bastos Junior, no 1o Ofício de Notas de Brasília, autoridade dotada de fé pública. Conforme consta expressamente no corpo da escritura, o tabelião atestou que o testador, Sr. Júlio César Alves Vieira, compareceu ao ato e foi reconhecido como o próprio, achando-se "em seu perfeito juízo e no gozo pleno de suas faculdades intelectuais, segundo o meu parecer e o das testemunhas, livre de todo e qualquer induzimento ou coação". A fé pública notarial (artigo 215 do Código Civil) milita em favor da validade do negócio jurídico. Para desconstituir a declaração do tabelião de que o testador possuía capacidade no momento do ato, é necessária prova inequívoca e contundente, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As alegações trazidas na inicial, de que o tabelião seria amigo íntimo da família da requerida Rosângela ou que teria agido com parcialidade, são, por ora, unilaterais e carecem de comprovação cabal que permita, em sede liminar, afastar a presunção de veracidade dos atos praticados por delegatário de serviço público. Não se pode presumir a má-fé do serventuário ou das partes apenas com base na narrativa da peça de ingresso. Quanto à capacidade civil do testador, embora os relatórios médicos juntados indiquem um quadro de saúde grave, com diagnósticos de glioblastoma e episódios de confusão mental em datas específicas (como em 19/04/2020 e 12/05/2020),, a incapacidade para testar deve ser aferida no exato momento da celebração do ato. A existência de doença grave, por si só, não retira automaticamente a capacidade civil do indivíduo para dispor de seus bens, sendo perfeitamente possível a ocorrência de intervalos de lucidez. O fato de o testador estar acometido por enfermidade severa não impede a manifestação de última vontade, desde que, no instante da lavratura, estivesse apto a compreender o caráter do ato, condição esta que foi certificada pelo tabelião e corroborada por duas testemunhas instrumentárias. Ademais, a alegação de que as testemunhas Leonor Seixas Dias e Margarida Maria Seixas Dias seriam irmãs e teriam vínculo com a beneficiária constitui matéria fática que demanda dilação probatória. A lei civil impõe restrições específicas para testemunhas testamentárias, mas a verificação de eventual impedimento ou suspeição exige a oitiva das partes e a produção de provas durante a instrução processual. Suspender os efeitos de um testamento público neste momento, desconsiderando a fé pública do tabelião, seria medida precipitada e atentatória à segurança jurídica. No que concerne ao periculum in mora e ao pedido de bloqueio de bens e contas bancárias, bem como a suspensão do inventário, tampouco vislumbro a urgência necessária para a concessão da medida inaudita altera pars. O falecimento do Sr. Júlio ocorreu em março de 2021, e o inventário já tramita desde maio de 2021. O lapso temporal transcorrido entre os atos impugnados (ocorridos em 2020 e início de 2021) e o ajuizamento da presente demanda enfraquece a alegação de risco iminente e irreparável que não possa aguardar a manifestação da parte contrária. Os autores alegam movimentações financeiras indevidas, como saques de FGTS e transferências,, mas tais fatos referem-se a eventos pretéritos. Não há nos autos comprovação concreta e atual de que os requeridos estejam, neste momento, dilapidando o patrimônio remanescente de forma a frustrar uma futura partilha ou ressarcimento. O bloqueio universal de ativos financeiros e bens imóveis dos réus é medida excepcionalíssima, que interfere violentamente na esfera patrimonial dos demandados e não pode ser deferida baseada apenas em receio subjetivo dos autores ou na presunção de que os valores sacados foram desviados ilicitamente, sem antes ouvir as justificativas da viúva e dos demais herdeiros. Da mesma forma, o pedido de suspensão do processo de Inventário no 0703441-02.2021.8.07.0014 mostra-se desnecessário nesta fase. O juízo sucessório possui competência para resguardar os bens do espólio e pode, caso entenda pertinente, reservar quinhões ou sobrestar a partilha final, sem a necessidade de paralisar todo o procedimento de inventariança por ordem deste juízo cível. A existência de ação anulatória de testamento não implica, obrigatoriamente, a suspensão imediata do inventário, podendo ambos tramitar, com as devidas cautelas registradas naqueles autos. Por fim, no que tange à aquisição do imóvel e ao financiamento bancário questionado, presume-se também a validade dos contratos bancários e das escrituras públicas até que sentença transitada em julgado declare o contrário. A instituição financeira (Caixa Econômica Federal) adota procedimentos rigorosos para concessão de crédito e liberação de valores, e a simples alegação de que a assinatura seria falsificada ou obtida mediante fraude exige perícia grafotécnica e análise profunda, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. A necessidade do contraditório é absoluta neste caso. Imputar aos réus a conduta de apropriação indébita, falsidade ideológica e manipulação de incapaz reveste-se de gravidade extrema. O Estado-Juiz não pode, sem ouvir a parte adversa, assumir como verdade absoluta a narrativa da exordial em detrimento de documentos públicos que possuem presunção legal de legitimidade. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, por não vislumbrar, neste juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a prova inequívoca capaz de afastar a fé pública das escrituras lavradas e o perigo de dano atual e irreparável que justifique a supressão do contraditório. (...)” Inconformado, os autores recorrem. Os agravantes sustentam, em síntese, que são filhos do falecido Júlio César Alves Vieira, acometido por neoplasia glial de alto grau (Glioblastoma Multiforme Grau IV), doença que teria ocasionado incapacidade civil absoluta desde abril de 2020. Alegam que, durante o período de vulnerabilidade, os agravados teriam praticado diversos atos patrimoniais e negociais, incluindo a lavratura de testamento público, procuração, escrituras públicas e movimentações financeiras, todos supostamente viciados pela incapacidade do de cujus. Os recorrentes apresentam uma cronologia detalhada dos fatos, destacando que desde 19/04/2020, o estado clínico do Sr. Júlio deteriorou-se rapidamente, com episódios de confusão mental, afasia, sonolência e desorientação, conforme relatórios médicos anexados. que o tratamento intensivo, com uso de medicamentos de alta complexidade, teria contribuído para o rebaixamento do nível de consciência e comprometimento das funções cognitivas, tornando o paciente incapaz de manifestar vontade ou praticar atos da vida civil. Dizem que, em 03/07/2020, foi lavrada Escritura Pública de Testamento, atribuindo à Sra. Rosângela parcela majoritária do patrimônio, em contexto de suposta incapacidade do testador e presença de testemunhas com vínculo pessoal com a beneficiária. Afirmam que foram realizadas movimentações financeiras expressivas, como saques de FGTS e transferências bancárias, sem justificativa plausível, e alienação de bens móveis e imóveis, tudo durante o período de agravamento da doença. Destacam suspeita de simulação e fraude em contratos, procurações e escrituras, inclusive com indícios de manipulação de assinatura e utilização de e-mail de terceiro para outorga de poderes. Apontam que a Sra. Rosângela, após o diagnóstico terminal, passou a agir como representante legal do Sr. Júlio, inclusive requerendo curatela e alvará judicial para venda de bens, mesmo diante da existência de plano de saúde que custeava integralmente o tratamento. A fundamentação jurídica dos recorrentes repousa na alegação de incapacidade absoluta do falecido para a prática dos atos impugnados, na simulação e fraude dos negócios jurídicos, e na necessidade de preservação do patrimônio hereditário, com base nos arts. 3o, 4o, 104, 166 e 167 do Código Civil, além do art. 300 do CPC. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência recursal, com bloqueio de bens, suspensão dos efeitos do testamento e dos registros públicos, indisponibilidade de imóvel, suspensão do inventário no 0703441-02.2021.8.07.0014, e proibição de atos de disposição patrimonial pelos agravados, até o julgamento do mérito. Dispensado o preparo, pois partes beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela recursal, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a pretensão dos recorrentes reside na declaração de nulidade do testamento e de escrituras públicas, os quais, como assinalado pelo d. Juízo a quo, com clara e robusta fundamentação, gozam de presunção de legalidade e veracidade, tendo sido lavrados por autoridade dotada de fé pública, com certificação expressa da capacidade do testador no momento do ato. A alegação de incapacidade civil, embora amparada por relatórios médicos que indicam quadro grave de saúde, não se mostra suficiente, nesta fase processual, para afastar a presunção de legitimidade dos atos notariais, sendo necessária instrução probatória para aferição da real condição do de cujus à época dos atos. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, mas a desconstituição dessa presunção demanda prova inequívoca, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando cabível fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. Quanto ao perigo de dano, também não restou demonstrado. Observa-se que o falecimento ocorreu em março de 2021, e o inventário tramita desde maio do mesmo ano. O lapso temporal entre os fatos impugnados e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência, não havendo comprovação concreta e atual de risco iminente de dilapidação patrimonial que justifique medida extrema antes da oitiva da parte contrária. Ademais, o bloqueio universal de bens e valores, bem como a suspensão do inventário, são medidas excepcionais, que não se justificam apenas por receio subjetivo dos agravantes, sobretudo diante da ausência de demonstração de que os agravados estejam, no presente momento, praticando atos que possam frustrar a futura partilha. Portanto, não se encontram reunidos os requisitos para concessão da tutela recursal, razão pela qual o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator